Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-77.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.

1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular.

2. O afastamento de circunstância qualificadora na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório.

3. Recurso conhecido e não provido.